Tribunal: STF
Processo: HC 199082
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ameaça. Lesão corporal. Prisão preventiva. Pedido de extensão de ordem concedida a corréus. Pedido de prisão domiciliar. Alegação de excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 143.007/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 02.08.2020, a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, ameaça e lesão corporal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (143.007/MG) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Na ocasião, contudo, recomendou que o Juízo processante revisasse a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, bem como que imprimisse celeridade no encerramento da ação penal. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Ademais, alega que “as condições de caráter pessoal da ora Paciente assemelham-se às de outros pacientes beneficiados com a concessão parcial da ordem no HC n.º 1.0000.20.510836-8/000 [...], motivo pelo qual merece a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares distintas”.
    5. Prossegue a defesa para afirmar que a paciente possui “filhos de 5 anos (M.E.C. A), 12 anos (G.E.C.P) e 15 anos (S.C.P.)”, e que, assim, faria jus à prisão domiciliar. Ressalta que “não merece prosperar a alegação acerca de a residência da ora Paciente funcionar como ‘ponto de tráfico’”. Por fim, sustenta “excesso de prazo na formação da culpa”, ressaltando que a “Paciente foi presa em 28/08/2020, encontrando-se acautelada além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer previsão para se finalizar a fase instrutória do feito”. 
    6. A defesa requer:
    “b) seja, liminarmente, concedida a ordem, para revogar a prisão preventiva da ora Paciente, determinando-se o acautelamento domiciliar, com ou sem o estabelecimento de medidas cautelares, expedindo-se o alvará de soltura, tudo conforme explicitado em Tópicos desta inicial; 
    c) sejam concedidos os efeitos extensivos do HC n.º 1.0000.20.510836-8/000 para revogar a prisão preventiva da ora Paciente, substituindo-a por medidas cautelares distintas, nos termos do artigo 319, do CPP, segundo explicitado no bojo desta exordial;
    d) seja concedido, no mérito, prisão domiciliar à ora Paciente, com ou sem medidas cautelares, conforme melhor entendimento destes Eminentes Ministros;
    f) seja declarado, no mérito, o excesso de prazo para a formação da culpa, determinando-se, por conseguinte, o relaxamento da prisão, com o estabelecimento ou não de medidas cautelares, conforme melhor entendimento destes Eminentes Ministros; 
    g) conceder, no mérito, a aplicação de medidas cautelares insertas no artigo 319, do CPP, face a ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar. 
    h) seja, concedido, de forma cumulativa, em caso de determinação de monitoramento eletrônico, prazo razoável mínimo de 30 (trinta) dias para a ora Paciente submeter-se a colocação de tornozeleira eletrônica; 
    [...]”
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 103.330, Rel. Luiz Fux, RHC 116.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, HC 116.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ademais, o caso atrai a orientação de que a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima e das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] o Tribunal de origem considerou, como fundamentos relevantes da medida, a gravidade concreta pelo modus operandi do delito. Conforme consignado, os indícios coligidos indicam que ambos têm agido, de maneira incisiva, para destruir fontes de prova e coagir testemunhas no intuito de convencê-las, pelo uso da força bruta e através da prática de novos crimes, a alterar as versões apresentadas perante a autoridade policial, e assim poderão continuar agindo acaso o pedido de prisão preventiva não seja decretado (e-STJ fl. 115). 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Ademais, a notícia de perturbação causada pelo agente no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 
    A propósito, entende o Supremo Tribunal Federal que ‘a intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva.’ (HC n. 118.710/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 18/11/2013). 
    Do mesmo modo, segundo esta Corte, ‘ameaças dirigidas às testemunhas ou às vítimas são, per se, suficientes para a manutenção da segregação cautelar do paciente (Precedentes).’ (HC n. 136.942/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). 
    […].”
    12. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, reconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 
    13. Ocorre que na presente hipótese, o Juízo de origem, ao indeferir o pedido, ressaltou a existência de “elementos aptos a indicarem que a requerente, mesmo possuindo a guarda de seus três filhos, supostamente desenvolvia o livre comércio de entorpecentes no ambiente domiciliar ao qual as crianças estavam inseridas, expondo-as, por conduta comissiva, à evidente situação de risco e vulnerabilidade social”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Até porque, para decidir no sentido de que a residência da ora paciente não funcionava como “ponto de tráfico”, como quer o impetrante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    14. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal:
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    15. No caso, contudo, tal como assentou a autoridade impetrada, “não há se falar em extensão do benefício concedido aos outros réus, uma vez que o Tribunal local verificou que no que tange às condições pessoais da paciente, cumpre registrar que elas, por si sós, não se mostram suficientes para elidir a prisão cautelar, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia preventiva, como na hipótese. Inviável se mostra, também, a extensão dos efeitos do acórdão proferido no habeas corpus nº 1.0000.20.510836-8/000, em que foi concedida parcialmente a ordem aos corréus Aryane Silva Ferreira e Lucas Kenupes Baeta Falcão, vez que ambas decisões fundam-se em motivos de caráter exclusivamente pessoal, que não se aproveitam entre si”.
    16. O STF tem uma orientação consolidada no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Nesse ponto, as peças que instruem os autos não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a autoridade impetrada recomendou ao Juízo processante celeridade no encerramento da ação penal (doc. 5, p. 14). 
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator